Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708872-25.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JANAINA CARDOSO MARTINS DO COUTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JANAÍNA CARDOSO MARTINS DO COUTO: “A manifestação de ID 117035973 é de terceiro alheio a esta relação processual e não há espaço para sua apreciação neste processo. De todo modo, a penhora no rosto destes autos já foi anotada, consoante Termo ID 117606091. Após a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 115766099), as partes se manifestaram e o executado impugnou a metodologia de cálculo utilizado pela exequente para determinar o débito remanescente. A divergência das partes reside na forma de cálculo dos juros. No ponto, cumpre consignar que inicialmente ambas as partes consideraram em seus cálculos os juros incidentes após ou entre os valores devidos (ID 110210742, ID 113571764) mas, a partir da resposta à impugnação (ID 114618544 ) e no cálculo do valor remanescente (ID 117086998 e ID 117086999), a exequente optou por considerar os juros incidentes antes dos valores devidos. Consoante previsão do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá corrigir, de ofício, inexatidões ou erros de cálculo. No caso do cumprimento de sentença, os cálculos apresentados pela parte exequente não se sujeitam à preclusão, pois obrigatória a observância do que estipulado no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, embora o cálculo do excesso de excução considere o valor inicialmente requerido, como esclarecido no ID 115766099. Diante disso, o cerne do debate entre as partes é se os juros incidem após ou entre os valores devidos ou se incidem antes dos valores devidos, entendendo o executado ser correta a primeira forma e a exequente a segunda. Conforme informações disponibilizadas no sítio eletrônico do TJDFT, se considerada a opção após ou entre os valores devidos, os juros de mora irão incidir a partir da data informada no campo “juros a partir da data”. Se considerada a opção antes dos valores devidos, os juros de mora serão fixados a partir da data informada no campo “juros a partir da data”, incidindo de maneira fixa para as parcelas relacionadas, ou seja, em data anterior às parcelas atualizadas no cálculo. Diante disso, tendo em vista que os juros de mora são computados a partir da citação (08/02/2017 – conforme AR ID 35460177), assim como que não houve qualquer ressalva no título executivo (ID 109991936) quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre parcelas vincendas no curso do processo, deve ser observado exclusivamente os juros de mora desde a citação, para o que adequada a fórmula de juros incidentes antes dos valores devidos. Assim, rejeito a impugnação ID 117539810 e reputo corretos os cálculos apresentados pela exequente (ID 117086192). A exequente não apresentou objeção à reserva do valor penhorado no rosto destes autos. Requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica, em favor da exequente e do seu advogado, do valor depositado (ID 113571762), conforme pedido 117661630: a) R$ 93.135,19 (noventa e três mil e cento e trinta e cinco reais e dezenove centavos) para a seguinte conta bancária da exequente, JANAÍNA CARDOSO MARTINS DO COUTO: Banco Itaú, agência 7929, conta corrente: 17601-9, chave PIX: (61) 99181-4192, CPF: 701.903.301- 63; e b) R$ 11.545,89 (onze mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), para a seguinte conta bancária do patrono da exequente, o Dr. ÉZIO MARTINS DE LIMA: Banco do Brasil, agência 5197-7, conta corrente: 12590-3, CPF: 623.498.641-10 (chave PIX). A fim de não prejudicar a credora com a postergação do pagamento para esclarecimentos, informo que em seu cálculo de distribuição de valores entre si, exequente, e o seu advogado remanesceu R$ 3,00 (três Reais), os quais permanecerão depositados em conta judicial. À Secretaria observe que permanecerá em conta judicial o valor correspondente à penhora no rosto dos autos (ID 117606091). Como o executado pareceu disposto a cumprir a obrigação, concedo-lhe o prazo de 5 dias para comprovar o pagamento do valor remanescente (ID 117086999). Em caso de não pagamento, intime-se a exequente a indicar bens penhoráveis.” A Agravante sustenta que, na apuração do débito remanescente, a Agravada modificou a base de cálculo de incidência dos juros moratórios, resultando no acréscimo de R$ 23.926,41. Salienta que, com a alteração promovida, os juros de mora incidem em igual percentual fixo sobre todas as parcelas, inclusive sobre as vencidas e pagas no curso da demanda (ou seja, “ANTES dos valores devidos”). Conclui que os juros moratórios somente podem incidir a partir do vencimento de cada parcela (portanto, “APÓS OU ENTRE os valores devidos”). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja considerada a metodologia de cálculos e a opção “APÓS OU ENTRE os valores devidos”, ora disponibilizada no Sistema de Cálculos Prático e Atualização Monetária deste TJDFT para fins de cálculos dos juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas no curso do processo, e objeto da execução em debate, tendo em vista que citação, de forma incontroversa, ocorreu DURANTE e, portanto, ENTRE o interregno de pagamento das parcelas objeto de restituição”. Preparo recolhido (33778098 e 33778097). É o relatório. Decido. Em princípio, o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito à incidência dos juros de mora, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa da Agravante, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. Demais disso, à primeira vista, a inovação promovida pela Agravada não condiz com o título executivo judicial, uma vez que a Agravante foi condenada “a restituir à Apelante do preço pago e o valor despendido com o emplacamento da motocicleta, corrigidos monetariamente desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora desde a citação, bem como a pagar R$ 10.000,00 a título de dano moral, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação”. Vale dizer, sobre eventuais parcelas vincendas no curso da ação, os juros de mora somente podem incidir a partir do vencimento, com a correlata diminuição ao longo dos meses seguintes. Nessa perspectiva, comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta dos consectários do prosseguimento da demanda executiva, com a concretização de atos expropriatórios. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, apenas em relação a concretização de atos expropriatórios, sem prejuízo, assim, do prosseguimento da execução. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA RelatorECISAO MINUTADA NO DRIVE T.